Tribunal: TJPA
Processo: 0026434-30.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026434-30.2017.8.14.0401

APELANTE: MANOEL CAMPOS DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 297 DO CPB
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.
PROVIMENTO
. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. HIPÓTESE EM QUE A PRÓPRIA DENÚNCIA RECONHECE QUE A ADULTERAÇÃO FOI GROSSEIRA, FACILMENTE PERCEPTÍVEL PELO POLICIAL MILITAR QUE ABORDOU O APELANTE, TENDO ESTE CONFESSADO QUE COLOU NOVA FOTO SOBRE A ORIGINAL QUE HAVIA SE RASGADO. DOCUMENTO QUE NÃO POSSUIA CONDIÇÃO DE PRODUZIR RESULTADO LESIVO, RESTANDO CONFIGURADO O CRIME IMPOSSÍVEL. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE PREVISTO NO ART. 386, III, DO CPP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

DESª

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por representante da Defensoria Pública em favor de
MANOEL CAMPOS DA SILVA JÚNIOR
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital que o condenou a cumprir pena de 02 (dois) anos e 30 (trinta) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 297 do CPB.

Consta na
denúncia
, ID 7201748, que no dia 24/10/2017, policiais militares realizavam ronda de rotina por bairros da Cidade quando, na Praça Princesa Isabel, Bairro da Condor, abordaram o ora apelante que, ao apresentar sua carteira de identidade, observaram os policiais grosseira adulteração do documento; que este portava uma fotografia do ora apelante colada sobre a fotografia original e ao ser questionado o apelante afirmou que de fato havia adulterado o documento original pois a foto que lá havia tinha molhado e com isso ficou desgastada e que por não ter tempo para providenciar a 2ª via, colou uma nova foto sobre a original, adulterando com sua conduta seu documento de identidade.

Restando comprovada autoria e materialidade, apresentou o Ministério Público a competente denúncia dando o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 297 do CPB.

Em ID 7201751, Recebida a denúncia;

Em ID 7201752, Resposta à acusação;

Em ID 7201754 a 7201763, Audiência de instrução (mídia);

Em ID 7201764, Alegações Finais de ambas as partes;

Em

Sentença,
Em ID 7201765
, o Juízo, reconhecendo procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos termos do art. 297 do CP, restando a pena, ao final, em 02 anos e 30 dias de reclusão, e 25 dias-multa, em regime aberto.

Em ID 7201767
, em
razões recursais
, a defesa requereu a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VIII, do CPP, afirmando que a conduta praticada não constitui infração penal tendo em vista a ausência de dolo e que o crime do art. 297 do CP não se configura quando a falsificação é grosseira, como no caso dos autos.

Em sede de
contrarrazões
,
Em ID 7201768
, o Ministério Público manifestou-se pel
o provimento do recurso.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, em parecer de
ID 706718
, se pronunciou pelo conhecimento

do recurso, por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto por representante da Defensoria Pública em favor de
MANOEL CAMPOS DA SILVA JÚNIOR
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital que o condenou a cumprir pena de 02 (dois) anos e 30 (trinta) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 297 do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

ABSOLVIÇÃO: FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.

Visa o apelante sua absolvição sob a alegação de que o crime de falsidade de documento, público e particular, previstos nos artigos 297 e 298 do CP demanda, para sua caracterização, que a falsificação não seja grosseira, mas que se mostre capaz de enganar o homem comum, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Entendo advir razão ao apelo.

De acordo com a remansosa jurisprudência a falsificação grosseira configura crime impossível uma vez que o meio utilizado não se mostra eficaz ao que se propõe na medida em que é incapaz de ludibriar uma pessoa comum, como no caso dos autos.

Ressalto que a denúncia, ao descrever a conduta do ora apelante, já definiu a ocorrência como uma falsificação grosseira, tendo o representante do órgão ministerial assim descrito a conduta do apelante, verbis:

“Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte referido, que no dia 24/10/2017, Policiais Militares realizavam ronda de rotina por Bairros da Cidade, quando na Praça Princesa Isabel, Bairro Condor, abordaram o denunciado que,
ao apresentar sua carteira de identidade, foi verificada a grosseira adulteração do documento
, haja vista, que havia uma fotografia do denunciado colada por sobre a fotografia original do RG e ao ser questionado, o acusado alegou que, de fato, havia adulterado o documento original de identidade pois sua fotografia havia molhado...

(...)

Desta feita, a partir do momento

que
o denunciado, de forma grosseira adulterou documento público,
colando sua fotografia sobre a anterior, incidiu no comportamento típico ao norte transcrito...”.

Trata-se, portanto, de crime impossível,
pois absolutamente ineficaz o meio utilizado pelo apelante no cometimento do delito, uma vez que grosseira
a falsificação
, especialmente porque tão somente colou, sobre sua foto, no próprio documento de identidade, foto nova, o que restou observado de plano pelo Policial Militar que fez sua abordagem, conforme reconhecido na denúncia, de onde se deflui que o reconhecimento da adulteração seria perceptível por qualquer um.

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. (CP. ART. 304 C/C 297).
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. CPP, ART. 397, III.
1.
Hipótese onde a servidora do CREA/BA, ao receber e analisar o documento, concluiu que o mesmo era "facilmente identificável" como falso
(depoimento de fl. 170, 14m10s), e "completamente diferente" dos demais diplomas e históricos escolares oriundos do CEPHCB (depoimento de fl. 170, 16h10).
Deste modo, é inegável que o documento não possuiu condição ou capacidade de produzir qualquer resultado lesivo, tornando o crime impossível
. E neste caso, na esteira da jurisprudência desta Corte, descabe a procedência da denúncia: "Aplicação do art. 17 do CPB, à medida que o meio utilizado pelo agente não investiu de eficácia ao cometimento do delito em tela." (ACR 0005579-25.2005.4.01.3900, Desembargador Federal HILTON QUEIROZ, TRF1 - Quarta Turma, e-DJF1 Data: 05/08/2010 Página: 170.). 2. Apelação desprovida. (TRF-1 - APR: 00169677120084013300, Relator: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, Data de Julgamento: 19/02/2019, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 12/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FALSIFICAÇÃO NITIDAMENTE GROSSEIRA. INCABÍVEL A CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. 1. A falsificação nitidamente grosseira de documento afasta o delito insculpido no art. 304 do Código Penal, tendo em vista a incapacidade de ofender a fé pública e a impossibilidade de ser objeto do mencionado crime. 2. Recurso não conhecido. (STJ - REsp: 838344 RS 2006/0088287-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/04/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 14.05.2007 p. 386).

Imperioso ressaltar que o titular da ação penal, em contrarrazões, ID 7201768, manifestou-se favoravelmente ao provimento do apelo, como se denota do excerto de sua manifestação a seguir colacionado
, verbis
:

“...merece guarida o apelo do réu, devendo a sentença ser reformada para
lhe absolver, haja vista atipicidade da conduta por se tratar de crime impossível por
ineficácia absoluta do meio empregado.
”

Assim, tendo em vista a incapacidade de ofender a fé pública e, por conseguinte, a impossibilidade configuração do crime do art. 297 do CP em razão de se tratar de falsificação grosseira, imperativo é se reconhecer a procedência do pedido, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/03/2022